Tribunal: STF
Processo: Pet 15205
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos,
Trata-se de pedido de extensão das decisões proferidas nas Rcl 43.007, Pet 12.615 e Pet nº 11.438, nas quais foi declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor dos requerentes originários, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.
Aduz o requerente:
 
“No caso de Bo Hans, destacou-se que os mesmos vícios contaminavam a ação penal n° 0608022-97.2022.6.26.0000 (caso Sargeant Marine), derivada de colaboração premiada de Paulo Roberto Costa — exatamente como ocorre na ação penal de origem que atinge o ora Requerente Fernando Bregolato, também inserida no bojo da operação lava jato. 
Nessa ação penal (caso Sargeant Marine), figuram como corréus, além de Bo Hans e outras pessoas, Bruno Luz, Jorge Luz e Paulo Sérgio de Vaz Arruda, os quais também são corréus do Requerente na ação penal de origem, a qual, da mesma forma, é oriunda da colaboração premiada de Paulo Roberto Costa:
(...)
No presente caso, será demonstrado que os fundamentos adotados por estes julgados não possuem caráter exclusivamente pessoal e podem/devem ser estendidos ao Requerente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Neste sentido, será demonstrado na presente que os fatos e fundamentos reputados ilegais por esta Suprema Corte também se aplicam ao Requerente uma vez que houve conluio entre magistrados e membros do Ministério Público, obtenção de elementos de prova à margem dos canais oficiais e inobservância da cadeia de custódia, tudo no bojo da ação penal a que responde Fernando Bregolato perante a 13ª Vara Federal de Curitiba.
(...)
Portanto, a combinação entre (i) o ajuste de prioridade com o juiz, (ii) a prisão do filho de Jorge Luz como tortura para delatar e (iii) o uso de pen drives transportados em “sacola”, os quais o conteúdo até a presente data a defesa de Fernando Bregolato não tem ciência, constitui um quadro de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, quebra da cadeia de custódia e violação da paridade de armas.”

O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:
 
“seja concedida a extensão da decisão proferida proferido em favor de Bo Hans Vilhelm Ljunberg para Fernando Cesar Rezende Bregolato, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, ou a concessão da ordem ofício (art. 654, §2º, do CPP), para declarar a nulidade de todos os atos praticados contra o Requerente no âmbito da Operação Lava-Jato pelos integrantes da então Força Tarefa Lava-Jato e pelo Juiz Federal Sergio Fernando Moro, ainda que na fase pré-processual, determinando-se o trancamento da ação penal n° 5036531-36.2019.4.04.7000 em que é réu.”
 
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, verifico que o pedido de reconhecimento da nulidade em favor do requerente exige a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos que foram objeto das Rcl 43.007, Pet 12.615 e Pet nº 11.438, tomadas como paradigmas.
Com efeito, nos termos das decisões proferidas nos mencionados decisórios, procedeu-se à análise das peculiaridades individuais de cada um dos requerentes originários para, só então, reconhecer-se as nulidades cuja extensão ora se busca nesta sede.
Por outro lado, no presente caso, conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro, bem como a obtenção de provas às margens dos canais oficiais, no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato, com fundamento em elementos subjetivos diversos.
Desse modo, no presente feito  a causa da querela reside em situação fática e em elementos subjetivos estranhos aos examinados nos precedentes invocados, o que demonstra a ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.
Por tais razões, tenho que se revela incognoscível por esta Suprema Corte a pretensão deduzida nesta sede.
Não obstante, anoto que a presente decisão não implica prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente